Tribunal: STF
Processo: RE 1524639
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDoc. 18):



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Impugnação à Execução apresentada pela autarquia estadual acolhida em parte pelo Juiz a quo. Agravante postula a aplicação do precedente firmado pelo C. STF, ao apreciar o mérito da ADI n. 2.332/DF, que reconheceu a constitucionalidade do patamar de 6% ao ano a título de juros compensatórios para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse. Impossibilidade. Decisão do C. STF que foi proferida após o trânsito em julgado do título exequendo. Inaplicabilidade do disposto no artigo 535, III, §§ 5º, e 7º, do Código de Processo Civil. Respeito à coisa julgada material. Juros moratórios corretamente fixados a partir do trânsito em julgado da Sentença. Inteligência da Súmula n. 70 do STJ. Precedentes. Decisão mantida. Recurso de agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 3006643-54.2022.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, j. 27.01.2023)



    O recorrente alega a violação ao princípio constitucional da justa indenização, em razão do afastamento da aplicação da Lei nº 11.960/2009 no cálculo dos juros moratórios em ação de desapropriação. Afirma, também, que o acórdão recorrido está em desacordo com a ADI nº 2.332 e com o Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesses fundamentos, pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja resguardado o princípio da justa indenização, reformando, esse Colendo Supremo Tribunal Federal, o v. acórdão recorrido, a fim de determinar a plena aplicação da ADI n°2.332 (quanto ao índice e termo final dos juros compensatórios)”. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso merece provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 18):



    “O trânsito em julgado do feito originário ocorreu em 30 de março de 2.017, ou seja, em data anterior ao julgamento da ADI 2332, razão pela qual, por conseguinte, a coisa julgada somente pode ser desconstituída através de ação rescisória, com fulcro no artigo 966, V, c.c. o artigo 525, §§ 12 e 15, todos do CPC (...) 



    Destarte, por ter sido a coisa julgada formada em momento anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal, mostra-se impossível alterar-se, em sede de cumprimento de sentença, a base de cálculo e o percentual dos juros compensatórios no presente caso. 



    Lado outro, tendo em vista que a coisa julgada é uma garantia fundamental, prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que visa justamente oferecer a proteção da segurança e a estabilidade das relações jurídicas, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio prevê a ação rescisória como instrumento adequado para a desconstituição da coisa julgada, cabível em algumas situações excepcionais, consoante dispõe o Código de Processo Civil. (...)



    In casu, conforme supracitado, tendo a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal sido proferida posteriormente ao trânsito em julgado, prevalece a coisa julgada formada no caso em desate, razão pela qual a via eleita pela recorrente carece de respaldo legal. 



    Por tais razões, ainda que alterado o índice de juros compensatórios por decisão da Suprema Corte, a manutenção dos que foram fixados na r. sentença transitada em julgado é medida que se impõe. Nessa linha de raciocínio, em observância à coisa julgada material, deve prevalecer os ditâmes estabelecidos no título judicial transitado em julgado, conforme fora decidido pelo Juízo a quo na Decisão combatida. (...)



    Nesse diapasão, já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de sentença já transitada em julgado, na qual se determinou a incidência dos juros moratórios nos moldes da Súmula 70/STJ “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença”, é inviável a aplicação do quanto disposto no artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41. (grifei) 



    Em assim sendo, torna-se inadmissível a rediscussão da matéria, a pretexto de incidência de legislação ulterior mais benéfica. Nessa senda, verifica-se que o critério apontado pelo expropriante não merece prosperar, de modo que os juros moratórios devem ser computados de acordo com os parâmetros sedimentados, igualmente, no decisum transitado em julgado.”



    Esta Suprema Corte, no julgamento de mérito do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski — Tema 132/RG (Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT), fixou a seguinte tese jurídica:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Naquele julgamento, o Plenário concluiu pela impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. Verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 



    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 



    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    (RE 590751, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 04-04-2011)



    No mesmo sentido, no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral (RE 1.169.289, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020), foi firmada a seguinte Tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”



    A esses fundamentos, soma-se o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1170 da repercussão geral (RE 1.205.527), segundo o qual:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    A aplicação de tais entendimentos aos precatórios já expedidos não importa violação à autoridade da coisa julgada.



    Sobre esse aspecto, vale esclarecer que as execuções contra a Fazenda Pública desenvolvem-se em duas fases distintas:



    (i) a primeira fase, regida pelo título executivo judicial, compreende o período entre a citação para impugnar a execução (CPC, art. 535) e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CPC, art. 535, § 3º);



    (ii) a segunda fase tem início com a expedição do precatório e conclui-se com o pagamento, regendo-se pelo regime constitucional de pagamentos de títulos judiciais pela Fazenda Pública (CF, art. 100).



    Os limites objetivos da coisa julgada — discussões envolvendo o conteúdo da condenação (an debeatur, quantum debeatur, certeza, liquidez, exigibilidade etc) — serão objeto de discussão, na primeira fase executiva, em eventual impugnação ao título executivo judicial. Não impugnadas ou rejeitadas as arguições da Fazenda Pública, inaugura-se a segunda fase executiva, com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CF, art. 100 e ss).



    A partir da expedição do precatório, já não cabe mais discutir eventual violação da coisa julgada, pois não é o título executivo judicial que definirá a forma de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, mas as normas legais e os dispositivos constitucionais regentes do regime de pagamentos das condenações judiciais contra a Fazenda Pública.



    É por isso que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, tem assinalado não violar a coisa julgada a aplicação imediata, aos precatórios já expedidos, dos entendimentos firmados no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.9.2017 — Tema nº 810/RG (“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”); no RE 591085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.12.2008, Tema 147/RG “Incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de precatório”); no RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09.12.2012 — Tema 132/RG (“Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT”); no RE 1169289, Red. p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.6.2020 — Tema 1037/RG (“Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento”); e na Súmula Vinculante nº 17/STF (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”).



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1455322 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO – DER. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1507366 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-10-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 78 DO ADCT. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ADIMPLEMENTO SEM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS. DESCABIMENTO. TEMA N. 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. INFRINGÊNCIA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Não são devidos juros moratórios no curso de parcelamento de precatório estabelecido na forma do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (RE 590.751 – Tema n. 132/RG). 2. Título executivo coberto pela eficácia da coisa julgada não impede a observância da jurisprudência do Supremo a respeito da fixação de juros moratórios. Precedentes. 3. A decisão que, na ADI 2.362 MC, implicou a suspensão da eficácia do art. 2º da EC 30/2000 diz respeito ao parcelamento da liquidação de precatórios pela Fazenda Pública, não abrangendo a controvérsia atinente ao momento adequado para incidência de juros compensatórios e juros moratórios no pagamento de precatórios pelo poder público. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1445753 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24-01-2024)



    Assiste razão, portanto, ao recorrente, pois o acórdão recorrido admitiu a incidência dos juros moratórios, a partir do trânsito em julgado, mesmo durante o período de graça, situação que, na linha da jurisprudência desta Corte, autoriza a devolução dos valores pagos a maior:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA EMBARGANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE 1494420 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 24-10-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de:



    (i) Reconhecer a aplicabilidade da sistemática de atualização prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, a partir da sua vigência, inclusive quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações da Fazenda Pública em ações envolvendo relações jurídicas não tributárias, ainda que haja previsão diversa no título executivo judicial transitado em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 1170 da repercussão geral, sem que isso importe ofensa à coisa julgada;



    (ii) Determinar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer que não incidem juros de mora no período compreendido entre a expedição do precatório e o final do exercício financeiro seguinte, nos termos do § 5º do art. 100 da Constituição Federal, sendo a fluência de tais juros condicionada ao inadimplemento da obrigação após o término do período de graça constitucional;



    (iii) Reconhecer que não incidem juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas no prazo legal, conforme fixado no Tema 132 da repercussão geral, não havendo, nesse caso, afronta à coisa julgada; 



    (iv) Determinar, caso constatado pagamento a maior em razão da incidência indevida de juros, a possibilidade de recálculo e devolução dos valores pagos em excesso;



    (v) Inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente